Tribunal: STF
Processo: ARE 1586358
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Piso salarial do magistério. Complementação de verba salarial. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da inviabilidade de reexame de fatos e provas e a necessidade da análise da legislação infraconstitucional local. 

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática.  

    III. Razões de decidir 

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 

    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem e a análise do recurso extraordinário demandariam o reexame de fatos e provas constantes dos autos, assim como o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 

    IV. Dispositivo  

    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.